Tribunal: CARF
Processo: 10813.000150/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.000150/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
PEDRO SÉRGIO LOPES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 149, de
17.10.2010, com efeitos a partir de 01.05.2009, e-fl. 27, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
1- A exclusão da empresa PEDRO SERGIO LOPES ME, CNPJ n°
07.752.069/0001-10, situada na Rua Carlos Gomes, n° 241, Bairro Centro,
Jaboticabal/SP, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.000150/2010-92
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

Nacional, tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/05/2009.
3- Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
ADE, manifestar-se por escrito, sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-40.833, de 13.02.2013, e-fls. 39-40:
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.04.2013, e-fl. 43, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.04.2013, e-fls. 45-47, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2 — DO DIREITO: [...]
Ressalte-se o produto não estava exposto a comercialização, pois conforme
mencionado, a pessoa física PEDRO SÉRGIO LOPES, portador do CPF/MF n°
020.185.228-41 é fumante, e NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM A PESSOA
JURÍDICA DE PEDRO SÉRGIO LOPES — ME— CNPJ/MF 07.752.069/0001-10,
ademais a pessoa física, é consumidora também, e guardava tal produto para seu
consumo, já que seu local de trabalho é seu estabelecimento comercial, e esclarecendo
ainda, que a residência do Sr. Pedro Sérgio Lopes, fica na rua Carlos Gomes n° 241 -
Fundos, Centro —Jaboticabal/SP.
O recorrente ratifica tudo quanto deixou exposto e consignado em sua
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, acrescendo que:
Não cometimento de nenhum crime por parte da Pessoa Jurídica, e caso tenha
aparência de crime deveria ser atribuído a Pessoa Física, consumidora de cigarro.
Não há que se confusão entre as pessoas, para arbitrariamente imputar conduta
típica onde ela não exista.
Pergunta-se: Fumar é crime? O estabelecimento comercial pode ser fumante? Se
o contribuinte pessoa física é fumante e não integra o Simples Nacional, a Pessoa
Jurídica deve ser responsabilizada, com a sua exclusão?
No que concerne ao pedido conclui que:
Se os nobres Conselheiros, responderem a tais questões, com o lídimo direito,
veras que o Contribuinte deve permanecer no Simples Nacional, com o efetivo
cancelamento do Ato Declaratório Executivo de no. 149, de 17 de Maio de 2010.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

Ratificando tudo quanto deixou exposto na manifestação inicial, demonstrada a
insubsistência da exclusão, espera e requer a recorrente, seja acolhido o presente
recurso voluntário, para manter o contribuinte Pessoa Jurídica no Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 2 3.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta4. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 5 6

reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros
de procedência estrangeira, conforme documentos de e-fls. 03-11.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RPO/SP no 14-40.833, de 13.02.2013, e-
fls. 39-40, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015):
Nos termos do artigo 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão da empresa optante pelo Simples Nacional dar-se-á de ofício quando ela
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Conforme Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional e
documentos que a instruem, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu, no
estabelecimento comercial do interessado, 36 maços de cigarros de procedência
estrangeira, sem a prova de sua introdução regular no país, configurando, em tese,
crime de contrabando ou descaminho.
Os argumentos de defesa não procedem.
Quanto à destinação comercial, esclarece Maria Helena Diniz, em seu
Dicionário Jurídico1, que comercializar é: 1. Colocar algo no comércio. 2. Criar objeto

6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.711 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10813.000150/2010-92

com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser vendido, fabricado ou
exposto, de modo que possa render dinheiro.
Vislumbra-se que o conceito do termo ‘comercializar’ abrange não só o produto
efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa
finalidade. Portanto, o fato da mercadoria ser apreendida no estabelecimento
comercial do interessado já é suficiente à demonstração do caráter comercial
envolvido na situação.
Boa-fé
As alegações da Recorrente sobre boa-fé não tem qualquer influência no presente
caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato",
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital